Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA. IRDR 21. TEMA REPETITIVO 1.402 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exequente possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas estabelece que somente possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva os servidores que, na data do ajuizamento da ação coletiva, integravam os quadros da Administração Direta do Distrito Federal e fossem representados exclusivamente pela entidade sindical autora da ação, independentemente de filiação ou autorização.
4. O recurso especial paradigma do Tema Repetitivo 1.402 do STJ consolidou entendimento de que a sentença coletiva que condena a administração centralizada não pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas, pois a coisa julgada limita-se aos servidores da Administração Direta.
5. Não há coisa julgada quanto à legitimidade ativa da exequente, uma vez que a matéria pode e deve ser apreciada na fase de cumprimento individual, ainda que não tenha sido suscitada na ação coletiva originária.
6. No caso, reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, III e 7o; 485, VI; 513; 771, parágrafo único; 927, III; 1.039; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.231.007/DF, Tema Repetitivo 1.402; REsp no 1.648.498/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018, DJe 27.6.2018.
TJDFT, IRDR no 21.